Tribunal: STF
Processo: ADI 1963
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-18
Data de publicação: 1999-03-18

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA LEI Nº 12.354, DE 04.12.98, DO
ESTADO DO PARANÁ, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ARTIGO 10 DA LEI
Nº 7.051, DE 04.12.78, AMPLIANDO AS EXCEÇÕES À RESERVA DE
EXCLUSIVIDADE DE NOMEAÇÃO DOS SERVIDORES DO GRUPO OPERACIONAL "TAF"
PARA OS CARGOS EM COMISSÃO NO ÂMBITO DA COORDENAÇÃO DA RECEITA DO
ESTADO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE
INICIATIVA, E MATERIAL, POR OFENSA AO ARTIGO 37, II E V, DA
CONSTITUIÇÃO.
1. Os partidos políticos com representação no Congresso
Nacional têm legitimidade ativa universal para propor ação direta de
inconstitucionalidade, não incidindo, portanto, a condição da ação
relativa à pertinência temática.
2. Inconstitucionalidade formal reconhecida em face do
vício de iniciativa da Lei impugnada, de origem parlamentar, que não
é convalidado nem mesmo pela sanção do Chefe do Poder Executivo.
Precedentes.
3. Não reconhecimento de inconstitucionalidade material
em face do artigo 37, II e V, no superficial exame cabível em juízo
liminar.
Ressalva de hipótese prevista no texto constitucional:
ADIMC nº 1.791-PE.
4. Medida cautelar deferida para suspender a eficácia da
lei impugnada, com efeito ex nunc, até o final julgamento da ação
direta.